Tribunal: STF
Processo: ARE 1317648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI 10.826/03, ART. 16, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO CONDENADO.
    1. PRELIMINARES. 1.1. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS (CPP, ART. 41). 1.2. ILICITUDE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. CRIME PERMANENTE. 2. MÉRITO. 2.1. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO ABSOLVIDO. 2.1.1. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS. PRÉVIA INFORMAÇÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE NARCOTRÁFICO NO LOCAL. APREENSÃO DE NARCÓTICOS, BALANÇAS E MATERIAL PARA EMBALAR DROGAS. 2.1.2. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. 2.1.3. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (DECRETO 9.847/19, ATUALIZADO PELA PORTARIA 1.222/19). MUNIÇÕES CALIBRE 9MM. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA (CF, ART. 5°, XL, E CP, ART. 2°). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12). 2.2. RECURSO DO ACUSADO CONDENADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. APREENSÃO COM O RECORRENTE DE DINHEIRO E ANOTAÇÕES COMPATÍVEIS COM A CONTABILIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA. 3. DOSIMETRIA. 3.1. RECORRIDO GEAN. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4°). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RÁDIOS COMUNICADORES E BALANÇAS DE PRECISÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 3.2. ACUSADO FELIPE. 3.2.1. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 3.2.2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO PATAMAR ADOTADO (LEI 11.343/06, ART. 42). 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    1. Em sede preliminar, o Acusado Felipe Moreira Antunes pretende a decretação da inépcia da denúncia e da nulidade da entrada dos Policiais na sua residência, que culminou na apreensão das drogas e dos materiais descritos na fl. 6.
    1.1. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, tem-se que os requisitos gerais para o seu oferecimento estão previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) a classificação do crime; e d) o rol de testemunhas, quando necessário. O último dos requisitos é facultativo e os demais obrigatórios.
    A inobservância de tais disposições implica a inépcia da inicial acusatória e, por consequência, a sua rejeição, nos termos previstos no art. 395, I, do Código de Processo Penal.
    Basta a leitura da exordial das fls. 56-58 (transcrita no relatório do voto) para verificar que todos os requisitos listados foram atendidos.
    Foram devidamente narrados os fatos criminosos (manter em depósito 585,5g de entorpecentes e possuir 1 pistola Glock, calibre 9mm, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar); Gean Carlos Costa e Felipe Moreira Antunes foram qualificados; a conduta foi penalmente classificada; e o rol de testemunhas apresentado.
    Conforme bem delineou o Magistrado de Primeira Instância, "a denúncia narra pormenorizadamente a prática supostamente delitiva. A denúncia narra data, local, horário em que os fatos ocorreram. Ainda, expõe quem seriam os sujeitos envolvidos e quais seriam suas condutas, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa, tampouco em inépcia da denúncia" (fl. 237).
    (...)
    Aliás, Gean Carlos Costa e Felipe Moreira Antunes deduziram resistência larga e eficiente nos autos, que conduziu, inclusive, à absolvição do primeiro em primeiro grau, o que é evidência de que nenhum vício apresenta aquela peça processual.
    (...)
    Inexiste, pois, nulidade a ser decretada no ponto.
    1.2. Não prospera o pleito absolutório deduzido pelo Acusado Felipe Moreira Antunes, com fundamento na alegação de ilicitude da prova colhida mediante violação à garantia constitucional insculpida no art. 5°, XI, da Constituição Federal, sob o argumento de que os Policiais não tiveram autorização nem possuíam mandado para ingressar na residência em que foram apreendidas as substâncias entorpecentes.
    O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "manter em depósito", é permanente; ou seja, a consumação prolonga-se no tempo e, encontrando-se o agente no estado de flagrância disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, prescindível é a ordem judicial para o ingresso em seu domicílio.
    Sendo assim, era desnecessário que os Policiais estivessem munidos de mandado de busca e apreensão ou fossem autorizados a ingressarem no imóvel, pois o próprio comando de garantia constitucional ressalva que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
    (...)
    No caso, a entrada foi motivada, tendo os Agentes Estatais esclarecido, em ambas as fases procedimentais (mídias nas fls. 46 e 134), que possuíam informação prévia de que, naquela residência, todos os sábados, era realizada a manutenção de armas e embalava-se drogas. Além disso, foram vistos vários masculinos em frente ao imóvel onde o Acusado foi preso, os quais, ao avistar os Policiais, empreenderam fuga através do pátio da residência.
    A fuga desses indivíduos sedimentou a suspeita a respeito da prática de ilícito naquele local e justificou que a Força Pública direcionasse seus esforços para a casa.
    No interior da morada, ao fim, constatou-se a procedência das suspeitas a respeito da prática de um crime permanente no local. Como elas eram fundadas mesmo antes da apreensão dos narcóticos, não há falar em ilegal violação de domicílio, em razão da perpetuação do estado de flagrância (CPP, art. 303).
    (...)
    Assim, havendo fundada suspeita a respeito da prática de crime permanente no interior do imóvel, é lícita a ação policial desenvolvida em 3.3.18 na Servidão Laranjeiras, em Florianópolis, no que diz respeito à entrada na residência. Os elementos probatórios dali provenientes são, portanto, lícitos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente